Tribunal: TJBA
Processo: 8049122-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049122-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GABRIELLE ARAUJO DA SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo Interno. Concurso público. Anulação de questão de prova objetiva. Decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos de liminar que havia determinado a anulação da questão nº 35 da prova objetiva do concurso público nº 01/2024 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Não se configura manifesta improcedência ou caráter protelatório do agravo interno, pois os argumentos da agravante demonstram o exercício legítimo do direito de recorrer, o que afasta a incidência da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, requerida pelo agravado. O controle jurisdicional sobre atos de bancas examinadoras em concursos públicos deve ser exercido de forma restrita, limitando-se à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção ou conteúdo de questões, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral. A pretensão da agravante consiste em que o Judiciário substitua a banca examinadora na valoração técnica do conteúdo da questão, o que se revela inviável ante a ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade apta a autorizar a intervenção judicial. A manutenção do efeito suspensivo atende aos requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, na medida em que a anulação da questão e a consequente reclassificação de candidata podem ocasionar instabilidade no certame e prejuízo à isonomia entre os candidatos. Agravo interno improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8049122-54.2025.8.05.0000 AgIntCiv no Agravo de Instrumento nº 8049122-54.2025.8.05.0000 em que figura como agravante GABRIELLE ARAUJO DA SILVA DE LIMA e, como agravado, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas.